Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701849-03.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS DECISÃO Na petição ID 63506856, o Distrito Federal pugna pela dilatação do prazo de 5 (cinco) dias, fixado na decisão ID 62692470 para que, juntamente com o Instituto AOCP, prestasse informações sobre o cumprimento da sentença em todos os seus termos – na qual foi determinada a participação da apelada nas demais fases do concurso público, o que inclui o Curso de Formação. Para tanto, alega estar aguardando a resposta da Polícia Militar do Distrito Federal ao ofício expedido no dia 25/8/2024. Pela razão exposta, defiro o pedido e dilato o prazo em mais 5 (cinco) dias. Caso as informações não sejam prestadas no período assinalado, incidirá multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil – CPC, sem prejuízo da aplicação da mesma sanção pelo descumprimento da sentença recorrida. Intimem-se, com urgência. Após, retornem-se os autos. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator